Tribunal: TJMT
Processo: 1006194-11.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006194-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA - CPF: 215.819.718-85 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL - CNPJ: 37.497.245/0001-86 (AGRAVADO), LUCAS DASSAN VIEIRA - CPF: 046.686.271-78 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÂMETROS ARITMÉTICOS. DISPENSA DE PROCEDIMENTO FORMAL. SÚMULA N. 344 DO STJ. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1.º, DO CPC. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BENS MÓVEIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 393 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança, rejeitou exceção de pré-executividade. O magistrado de primeiro grau compreendeu que os parâmetros fixados no título permitiam a apuração do débito por mero cálculo aritmético e que as demais matérias (excesso e impenhorabilidade) demandariam dilação probatória, o que as torna inadequadas à via eleita.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade absoluta do processo executivo por ausência de prévia liquidação de sentença;
(ii)
reconhecimento de excesso de execução em razão da inclusão de multa e honorários da fase executiva, bem como por divergência no valor principal;
(iii)
remessa dos autos à contadoria judicial;
(iv)
levantamento da penhora sobre bens móveis que guarnecem a residência por impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
viabilidade de apreciar pedido de revogação de justiça gratuita formulado exclusivamente em contrarrazões;
(ii)
obrigatoriedade de liquidação formal quando o título estabelece parâmetros passíveis de apuração aritmética;
(iii)
incidência de preclusão sobre a modalidade de liquidação adotada;
(iv)
exigibilidade da multa e dos honorários advocatícios do artigo 523, § 1.º, do CPC em face de beneficiário da gratuidade;
(v)
cabimento de exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução e impenhorabilidade que dependam de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de revogação da justiça gratuita formulado em contrarrazões configura inovação recursal e supressão de instância, pois a matéria deve ser previamente submetida ao juízo de origem mediante o procedimento específico previsto no artigo 100 do Código de Processo Civil.

5. A apuração do
quantum debeatur
mediante operações aritméticas autoriza o início imediato do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 509, § 2.º, do Código de Processo Civil, de modo que a substituição da forma de liquidação prevista no título não ofende a coisa julgada, conforme a Súmula n. 344 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A higidez do procedimento executivo direto encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que o executado não recorreu da decisão que admitiu o cumprimento de sentença e deixou transcorrer o prazo para impugnação sem questionar a liquidez do título.

7. A multa de 10% prevista no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil possui natureza processual sancionatória e permanece exigível do beneficiário da justiça gratuita, por força da ressalva expressa contida no artigo 98, § 4.º, do Código de Processo Civil.

8. Os honorários advocatícios da fase executiva possuem natureza sucumbencial, o que impõe a suspensão da exigibilidade dessa verba quando o devedor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.990.562/SP.

9. A exceção de pré-executividade é via inadequada para a discussão de excesso de execução e de impenhorabilidade de bens móveis domésticos quando a aferição da complexidade dos cálculos ou da essencialidade dos bens demanda dilação probatória, consoante a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido apenas para declarar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 98, §§ 3.º e 4.º, art. 100, art. 509, § 2.º, art. 523, § 1.º, art. 525, art. 833, inciso II; CC - art. 397.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 344, Súmula n. 393, Tema Repetitivo n. 1235, REsp n. 1.990.562/SP, REsp n. 657.476/MS, REsp n. 1.409.705/DF, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo executado
DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n.
0005978-90.2016.8.11.0041
, promovido pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO – SICOOB
FEDERAL, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Na
origem
, a cooperativa ajuizou ação de cobrança referente ao saldo devedor de instrumentos de cessão de direitos creditórios vinculados a cartão de crédito n. 7564241013885, administrado pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A (Bancoob), com dívidas vencidas entre 19/janeiro/2012 e 19/julho/2012, no valor de R$ 9.922,92 (nove mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos).

O requerido contestou e arguiu a abusividade dos juros remuneratórios, com pedido de revisão contratual e de concessão da justiça gratuita.

A sentença, proferida em 31/maio/2021, julgou procedente a cobrança e condenou o requerido ao pagamento de quantia que deveria ser apurada em fase de liquidação de sentença. (id. 59105339, fls. 7/10)

No tocante ao pedido revisional, o magistrado limitou os juros remuneratórios a 6,10% (seis inteiros e dez centésimos por cento) ao mês, conforme parâmetros do Banco Central do Brasil, para os meses de fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, e fixou os encargos moratórios (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) com incidência a partir do vencimento de cada fatura.

Após o trânsito em julgado, a cooperativa requereu o cumprimento de sentença em 30/julho/2021, sem instaurar fase formal de liquidação, e apresentou planilha no valor de R$ 35.661,72 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos). O juízo deferiu o pedido em 18/abril/2022 e determinou a intimação do executado para pagamento voluntário. (id. 61855707 e 82533119)

Certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, a exequente obteve bloqueio por intermédio do sistema SISBAJUD.
(ids. 95613607 e 101633875)

O executado compareceu aos autos em 19/outubro/2022 apenas para postular a liberação dos valores, sob o argumento de impenhorabilidade salarial, sem formular objeção quanto ao montante executado. O juízo reconheceu a impenhorabilidade e determinou a liberação.
(ids. 101872195 e 123829538)

Após tentativas infrutíferas de localização de bens, a exequente apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 61.212,24 (sessenta e um mil, duzentos e doze reais e vinte e quatro centavos), com inclusão de multa e honorários do cumprimento de sentença, e obteve a expedição de mandado de penhora. (ids. 137848392 e 173996202)

Em 14/maio/2025, o mandado foi cumprido com a constrição de 1 (um) sofá de dois lugares, 1 (uma) cadeira de escritório, 1 (uma) impressora de jato de tinta e 1 (uma) mesa alta com duas banquetas, avaliados em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). (id. 193881172)

Na mesma data, o executado opôs
exceção de pré-executividade
na qual sustentou:
(i)
a nulidade absoluta da execução por ausência de liquidação expressamente determinada no título;
(ii)
o excesso de execução pela inclusão de multa e honorários da fase executiva em desconformidade com a justiça gratuita;
(iii)
o excesso por divergência nos cálculos (amparado em parecer técnico contábil que apurou o débito em R$ 8.416,56); e
(iv)
a impenhorabilidade dos bens constritos e o pedido liminar de suspensão da execução. (id. 193948415)

A exequente impugnou o incidente e sustentou a inadequação da via eleita, a preclusão e a inexistência dos vícios apontados. (id. 196493251)

Sobreveio, então, a
decisão agravada
, proferida em 1º/outubro/2025, que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade. (id. 209164191)

A respeito da nulidade por ausência de liquidação, o magistrado consignou que a sentença, embora tenha mencionado a necessidade de liquidação, estabeleceu todos os parâmetros necessários para a apuração do valor por mero cálculo aritmético.

Registrou o juízo, ademais, que o executado já havia se manifestado nos autos em oportunidade anterior, sem formular objeção quanto ao montante executado, circunstância que evidenciaria a preclusão.

Quanto ao alegado excesso pela inclusão de multa e honorários da fase executiva, o juízo distinguiu esses encargos dos honorários sucumbenciais fixados na sentença (cuja exigibilidade fora suspensa), por considerá-los devidos em razão do não pagamento voluntário, independentemente da justiça gratuita.

No que concerne à divergência entre os cálculos do credor e do devedor, bem como às alegações de superendividamento e de impenhorabilidade dos bens constritos, o juízo entendeu que todas essas matérias demandariam dilação probatória, providência incompatível com a exceção de pré-executividade. O pedido liminar de suspensão foi igualmente indeferido.

Cumpre registrar que, na mesma decisão, ao apreciar o cumprimento de sentença inverso (promovido pelo executado para cobrança de honorários sucumbenciais), o juízo verificou divergência entre os cálculos das partes e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

O executado opôs embargos de declaração nos quais apontou erro material no valor do parecer técnico e contradição entre a rejeição do excesso na exceção e a determinação de perícia no cumprimento inverso. Os aclaratórios foram acolhidos parcialmente, apenas para a correção do erro material, sem efeitos infringentes, por considerar o juízo que as situações processuais eram distintas. (id. 210631778 e 222099275)

Inconformado, o executado
Deivid Lincoln Mendes Alves Nogueira
interpôs o presente
agravo de instrumento
, no qual sustenta, em primeiro lugar, a nulidade absoluta do processo executivo, ao argumento de que a sentença foi taxativa ao determinar a apuração do débito em fase de liquidação, e que essa determinação, não impugnada por recurso da exequente, transitou em julgado. (id. 346036859)

A existência de parâmetros de juros e encargos na sentença, segundo o agravante, não dispensaria a liquidação quando esta foi expressamente imposta no título, sobretudo diante da divergência entre os valores cobrados pelo credor (R$ 61.212,24) e aqueles apurados em seu parecer técnico (R$ 8.416,56), o que demonstraria que o débito não é de simples apuração aritmética.

Aponta, ainda, contradição na decisão agravada: se a liquidação foi dispensada por considerar o cálculo simples, o excesso de execução deveria ser reconhecido; se, contudo, o cálculo é complexo a ponto de exigir dilação probatória, a liquidação seria imprescindível. Subsidiariamente, postula a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores.

No tocante aos honorários da fase executiva, invoca o Recurso Especial n. 1.990.562/SP, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual esses honorários possuem caráter sucumbencial e sua exigibilidade permanece suspensa em relação ao beneficiário da justiça gratuita.

Relativamente à impenhorabilidade, reitera que os bens constritos guarnecem sua residência e são necessários à habitabilidade e à dignidade do devedor.

Requer, por fim, o provimento do recurso para
(i)
declarar a nulidade absoluta do processo executivo por ausência de liquidação de sentença, com a consequente instauração do procedimento liquidatório;
(ii)
o reconhecimento do excesso de execução tanto em relação aos honorários da fase executiva (cuja exigibilidade deveria permanecer suspensa pela justiça gratuita) quanto em relação ao valor principal cobrado pela exequente;
(iii)
subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial; e
(iv)
o levantamento da penhora sobre os bens que guarnecem sua residência.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo, pois considerei que as teses, embora relevantes, demandavam maior aprofundamento e o exercício pleno do contraditório, e que não havia notícia concreta de ato expropriatório iminente. (id. 347160351)

Em
contrarrazões
, a cooperativa agravada requer, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita, ao argumento de que a condição de servidor público da Polícia Civil com remuneração estável seria incompatível com a manutenção do benefício. (id. 349679893)

No mérito, sustenta que o agravante permaneceu inerte por quase uma década, sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, e que somente após a constrição de seus bens compareceu ao processo, em conduta contraditória e protelatória.

Defende que a sentença estabeleceu parâmetros suficientes para a apuração do débito por cálculo aritmético e que a inércia do agravante operou preclusão consumativa.

A respeito dos honorários da fase executiva, sustenta o agravante que esses encargos possuem natureza sancionatória e não se confundem com as despesas processuais abarcadas pela justiça gratuita.

Invoca a Súmula n. 517 do Superior Tribunal de Justiça e argumenta que a gratuidade não pode servir de escudo contra as consequências do inadimplemento voluntário da sentença.

Sobre a impenhorabilidade, afirma que a proteção não é absoluta, que o agravante não demonstrou a essencialidade dos bens e que a matéria reclama dilação probatória.

A agravada requer, em conclusão, o desprovimento do recurso, a revogação da justiça gratuita, a condenação do agravante em honorários sucumbenciais recursais e a continuidade dos atos executórios.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Deivid Lincoln Mendes Alves Nogueira
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Oeste Pantaneiro (SICOOB FEDERAL)
.

O cerne recursal reside na aferição de quatro questões:
(i)
a existência de nulidade absoluta da execução por ausência de liquidação formal de sentença;
(ii)
a exigibilidade dos honorários advocatícios e da multa previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil em face de beneficiário de justiça gratuita;
(iii)
a configuração de excesso de execução por divergência nos cálculos do débito; e
(iv)
a impenhorabilidade dos bens móveis constritos na residência do executado.

O recurso comporta parcial acolhimento.

REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Em contrarrazões, a agravada requereu a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravante na sentença de mérito, sob o argumento de que este, na condição de servidor público da Polícia Civil, ostentaria capacidade econômica incompatível com a manutenção do benefício.

O pedido não comporta conhecimento por esta Corte.

O artigo 100 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento de revogação da gratuidade de justiça e exige que o juiz, antes de qualquer deliberação, ouça a parte interessada, em observância ao contraditório. A questão pressupõe, portanto, provocação perante o juízo competente e oportunidade de manifestação do beneficiário.

Essas condições não se verificam na presente hipótese. A decisão agravada não apreciou, em nenhum momento, a manutenção ou a revogação da justiça gratuita.

A agravada, embora pudesse ter deduzido o pedido nos autos de origem a qualquer tempo, não o fez durante os mais de 3 (três) anos de tramitação do cumprimento de sentença. A pretensão, formulada pela primeira vez em contrarrazões de agravo de instrumento, configura inovação recursal, porquanto introduz matéria estranha ao objeto da decisão impugnada.

Examinar originariamente questão que não foi submetida à deliberação do juízo de primeiro grau equivaleria a suprimir instância e a cercear o direito de defesa do beneficiário.

A análise direta pelo órgão recursal privaria o agravante da oportunidade de apresentar elementos concretos sobre sua situação econômica, em contraditório prévio, perante o juízo natural da causa.

Não conheço, portanto, do pedido de revogação da justiça gratuita, sem prejuízo de a agravada deduzi-lo nos autos de origem, pelo procedimento previsto no artigo 100 do Código de Processo Civil.

AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

A sentença proferida na fase de conhecimento, ao condenar o réu ao pagamento de quantia referente às faturas de cartão de crédito, empregou a expressão “liquidação de sentença” em dois momentos do dispositivo: ao indicar que o valor da condenação deveria ser apurado nessa fase e ao determinar que a liquidação obedecesse aos parâmetros fixados na própria decisão.

A controvérsia reside em definir se essa menção configura comando vinculante protegido pela coisa julgada, cuja inobservância acarretaria a nulidade absoluta da execução, ou se constitui mera indicação procedimental superada pela natureza aritmética dos parâmetros fixados.

A solução exige o exame articulado de duas questões: a natureza jurídica da forma de liquidação estabelecida na sentença e a incidência de preclusão sobre a matéria.

O artigo 509 do Código de Processo Civil disciplina a liquidação de sentença condenatória ilíquida e prevê duas modalidades: por arbitramento (inciso I) e pelo procedimento comum (inciso II). O § 2.º do mesmo dispositivo, contudo, estabelece exceção expressa: quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

A distinção operada pelo legislador é funcional. A liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum destina-se a situações em que a quantificação do débito exige produção de provas, análise de fatos novos ou avaliação técnica que não pode ser resolvida por operações matemáticas.

O cumprimento direto, por sua vez, pressupõe que o título executivo contenha todos os elementos necessários para que o valor seja determinado por cálculo aritmético, a partir de dados constantes do próprio título ou de fontes oficiais objetivamente acessíveis.

No caso dos autos, a sentença fixou com precisão os parâmetros para a apuração do
quantum debeatur
. Identificou as faturas inadimplidas (documentos acostados aos autos), limitou os juros remuneratórios a 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês para os meses de fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, e determinou a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada fatura (
mora ex re
), nos termos do artigo 397 do Código Civil.

A sentença previu, ainda, a repetição de indébito na forma simples. Todos esses elementos são objetivos e extraíveis dos autos ou de fontes oficiais, como os índices de correção monetária publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A apuração do valor, a partir desses parâmetros, depende exclusivamente de operações aritméticas, o que se subsome à hipótese do artigo 509, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a menção a “liquidação de sentença” no dispositivo condenatório não vincula o procedimento a ser adotado na fase executiva. A Súmula n. 344 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao consagrar que a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. (STJ, Corte Especial, j. 07/novembro/2007)

A
ratio
desse enunciado reside na compreensão de que a forma de liquidação constitui questão de adequação procedimental, não de mérito. Os critérios de liquidação, isto é, taxas, índices e datas de incidência, integram o comando condenatório e são protegidos pela coisa julgada, nos termos do artigo 509, § 4.º, do Código de Processo Civil.

A forma pela qual esses critérios serão operacionalizados, contudo, é questão processual que admite adequação pelo juízo da execução. A escolha entre a liquidação formal e o cumprimento direto constitui matéria de
adequação do procedimento
, e não de
definição do mérito
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o alcance da Súmula n. 344, há muito esclareceu que a coisa julgada somente torna imutável a forma de liquidação após o trânsito em julgado da sentença proferida no próprio processo de liquidação, e não com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento. (STJ, REsp n. 657.476/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/maio/2006)

Na mesma perspectiva, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a Súmula n. 344 deve ser compreendida em sua finalidade de conferir celeridade à liquidação e eficácia plena à condenação, e não como instrumento para a reabertura de discussões sobre o mérito já acertado em juízo. (STJ, REsp n. 1.409.705/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/junho/2014, DJe 04/agosto/2014)

Decorre dessa orientação que, se o
quantum debeatur
pode ser apurado por simples operação aritmética, a dispensa do procedimento formal de liquidação não ofende a coisa julgada. A exigência de instaurar procedimento de liquidação para chegar ao mesmo resultado que uma operação aritmética produziria contraria a própria finalidade da norma processual.

Importa registrar, ademais, que a distinção entre critérios de liquidação e forma de liquidação é essencial para a correta compreensão da matéria. Os critérios fixados na sentença (juros remuneratórios de 6,10% ao mês, correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, incidência a partir do vencimento de cada fatura) são intangíveis e devem ser rigorosamente observados tanto na liquidação formal quanto no cumprimento direto.

O que a Súmula n. 344 autoriza é a adequação do procedimento, isto é, a substituição da forma de liquidação por outra mais adequada à natureza do cálculo, sem qualquer alteração dos parâmetros materiais da condenação.

Para além da questão de fundo, a análise dos autos revela a incidência de preclusão sobre a matéria, em múltiplos estratos convergentes.

O artigo 278 do Código de Processo Civil estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. O parágrafo único do mesmo dispositivo ressalva as nulidades que o juiz deva decretar de ofício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, consolidou o entendimento de que, mesmo em relação a matérias de ordem pública, opera-se a preclusão
pro judicato
quando já existe pronunciamento judicial sobre o ponto não impugnado por recurso.

No caso concreto, a decisão interlocutória de 18/abril/2022, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença direto, o deferiu e determinou a intimação do executado para pagamento nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. (id. 82533119)

Com a admissão do cumprimento direto, o juízo operou, de forma implícita, juízo de admissibilidade sobre a liquidez do título. Decidiu que os parâmetros fixados na sentença eram suficientes para a apuração aritmética, o que dispensava a instauração de procedimento formal de liquidação.

Essa decisão não foi impugnada por agravo de instrumento. Além disso, o executado, devidamente intimado para pagamento voluntário, permaneceu inerte e deixou transcorrer
in albis
o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil, conforme certidão de 20/setembro/2022, sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. (id. 95613607)

A preclusão operou-se, ainda, no plano lógico. Em 19/outubro/2022, o executado compareceu aos autos e postulou exclusivamente a revogação do bloqueio de valores realizado pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Sua manifestação se restringiu à arguição de impenhorabilidade da verba salarial, sem qualquer objeção ao valor executado ou à ausência de liquidação formal. (id. 101872195)

Posteriormente, em 31/julho/2023, o executado forneceu dados bancários para expedição de alvará de liberação dos valores bloqueados. (id. 124725640)

Esse comportamento processual é incompatível com a alegação ulterior de nulidade absoluta da execução por iliquidez do título. A parte que comparece aos autos para discutir a natureza dos valores constritos, sem questionar o procedimento ou o montante executado, adota conduta que, à luz do princípio da boa-fé consagrado no artigo 5.º do Código de Processo Civil, impede a arguição tardia de vícios que poderiam e deveriam ter sido suscitados naquela oportunidade.

A cronologia processual reforça essa conclusão. A exceção de pré-executividade foi oposta somente em 14/maio/2025, mais de 3 (três) anos após a intimação para pagamento voluntário e na mesma data em que o Oficial de Justiça cumpriu o mandado de penhora na residência do executado (ids. 193881172 e 193948415).

Essa circunstância evidencia o caráter reativo da defesa, oposta como resposta imediata à constrição patrimonial efetiva, e não como insurgência tempestiva contra vício processual identificado com a diligência que o sistema processual exige das partes.

Diante desse panorama, a matéria encontra-se preclusa por três vias convergentes: preclusão
pro judicato
, decorrente da decisão de admissão do cumprimento direto não impugnada; preclusão temporal, pelo decurso do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença sem manifestação; e preclusão lógica, em razão das manifestações anteriores incompatíveis com a alegação de nulidade.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade absoluta do processo executivo por ausência de liquidação de sentença.

CONSECTÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

O agravante sustenta que a inclusão dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e da multa de 10% (dez por cento), previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil, na planilha de débito apresentada pela exequente configura excesso de execução, por ser ele beneficiário da justiça gratuita concedida na sentença de mérito.

A decisão agravada rejeitou a alegação, ao fundamento de que esses encargos possuiriam natureza sancionatória e seriam devidos independentemente da concessão da gratuidade.

A solução da controvérsia exige a definição da natureza jurídica dos encargos previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil e a verificação de sua compatibilidade com o regime de gratuidade de justiça disciplinado no artigo 98 do mesmo diploma.

O referido dispositivo estabelece que, na ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). A norma prevê, portanto, dois encargos distintos, cujas naturezas jurídicas não se confundem.

A multa de 10% (dez por cento) possui natureza sancionatória. Constitui penalidade processual imposta ao devedor pela recalcitrância em adimplir voluntariamente a obrigação reconhecida judicialmente. Em razão dessa natureza, submete-se ao artigo 98, § 4.º, do Código de Processo Civil, que dispõe, de forma expressa, que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário arcar com as multas processuais que lhe sejam impostas.

Os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), contudo, possuem natureza diversa. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou diretamente essa questão e firmou entendimento no sentido de que os honorários previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil ostentam caráter sucumbencial, e não meramente sancionatório.

Esses honorários remuneram o trabalho adicional do advogado do credor na fase executiva e decorrem do princípio da causalidade: por responsabilidade do devedor que não adimpliu voluntariamente a obrigação, o credor necessitou de atuação profissional para a satisfação do crédito.

Essa distinção é relevante porque o artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil prevê que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que as certificou, ou até que sobrevenha a alteração da condição econômica do beneficiário.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.990.562/SP, assentou que a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do artigo 523, § 1.º, por ostentar caráter sucumbencial, encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça. (STJ, REsp n. 1.990.562/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/setembro/2022, DJe 14/setembro/2022)

Conforme consignou o precedente, a obrigação é efetivamente devida pelo executado, o que afasta a alegação de excesso de execução quanto à sua existência. Não enseja, porém, a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade.

O julgado esclareceu, ainda, que essa condição suspensiva perdura pelo prazo de 5 (cinco) anos. Em cumprimento de sentença, o termo inicial coincide com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário previsto no artigo 523,
caput
, do Código de Processo Civil, ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher a impugnação.

A decisão agravada, ao tratar indistintamente multa e honorários como encargos de natureza sancionatória devidos independentemente da concessão da justiça gratuita, incorreu em equívoco quanto à natureza jurídica dos honorários do artigo 523, § 1.º, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Convém esclarecer, todavia, que o agravante não tem razão integral neste ponto. A obrigação de pagamento dos honorários existe e é efetivamente devida, de modo que não há excesso de execução na sua inclusão na planilha de cálculos.

O que se impõe é a ressalva de que a exigibilidade dessa verba permanece suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência que fundamentou a concessão da gratuidade. Atos expropriatórios destinados à satisfação específica dessa parcela ficam, portanto, vedados.

Em relação à multa de 10% (dez por cento), a situação é diversa. Por possuir natureza processual sancionatória, a multa não se enquadra nas obrigações decorrentes da sucumbência referidas no artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Submete-se, ao contrário, ao artigo 98, § 4.º, que preserva expressamente o dever de o beneficiário da gratuidade arcar com as multas processuais. A multa permanece, portanto, exigível.

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma neste ponto específico, para que se reconheça a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 98, § 3.º, do mesmo diploma, mantida a exigibilidade da multa de 10% (dez por cento).

DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO DÉBITO

O agravante apresentou parecer técnico contábil que apurou o débito em R$ 8.416,56 (oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), valor significativamente inferior ao montante de R$ 61.212,24 (sessenta e um mil, duzentos e doze reais e vinte e quatro centavos) cobrado pela exequente. Com base nessa divergência, alega a ocorrência de excesso de execução superior a 700% (setecentos por cento).

Aponta, ademais, contradição na decisão agravada, que teria dispensado a liquidação formal por se tratar de simples cálculo aritmético e, simultaneamente, rejeitado a análise do excesso sob o argumento de necessidade de dilação probatória.

A análise desse ponto exige, inicialmente, a verificação da adequação da via processual eleita e da existência de preclusão sobre a matéria.

O artigo 525, § 1.º, inciso V, do Código de Processo Civil prevê expressamente que o excesso de execução pode ser arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Os §§ 4.º e 5.º do mesmo dispositivo complementam o regime e exigem que o executado, ao invocar o excesso, declare de imediato o valor que entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado.

A impugnação ao cumprimento de sentença é, portanto, a via processual adequada e oportuna para essa matéria. O legislador não a incluiu entre as questões de ordem pública cognoscíveis de ofício; ao contrário, condicionou sua apreciação à iniciativa do executado e à observância do prazo legal.

No caso dos autos, o executado foi intimado para pagamento voluntário e deixou transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias sem apresentar impugnação, conforme certidão de 20/setembro/2022 (id. 95613607). Operou-se, assim, a preclusão temporal sobre a matéria.

Além da preclusão, a via eleita é inadequada. A Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça delimita o alcance cognitivo da exceção de pré-executividade e restringe sua admissibilidade às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Embora o enunciado tenha origem na execução fiscal, a jurisprudência aplica o mesmo critério ao cumprimento de sentença cível. (STJ, Primeira Seção, j. 23/setembro/2009)

A magnitude da divergência entre os cálculos das partes, longe de demonstrar a possibilidade de resolução “de plano”, evidencia precisamente o contrário: a necessidade de exame técnico contábil que transcende a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Cumpre registrar, ainda, que a própria confiabilidade do parecer técnico apresentado pelo agravante é questionável. O exame da planilha de cálculos que instrui a exceção de pré-executividade revela que os valores apurados pelo executado consideraram apenas a incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores originais das faturas. (id. 193948421)

Entretanto, a sentença exequenda não se limitou a fixar os encargos moratórios. O dispositivo condenatório limitou os juros remuneratórios do contrato de cartão de crédito a 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês para as faturas de fevereiro, abril, maio, junho, julho e agosto de 2012. Essa limitação constitui critério material da condenação protegido pela coisa julgada e deve ser observada na apuração do débito.

Os juros remuneratórios, no contexto de operações de cartão de crédito, incidem sobre o saldo devedor como contraprestação pelo uso do capital disponibilizado ao titular. A sentença, ao fixá-los em 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês, não os excluiu da composição do débito; ao contrário, reconheceu sua incidência e apenas reduziu a taxa aplicada, que originalmente era praticada em patamar superior, considerado abusivo.

A omissão desse encargo no cálculo do agravante compromete a fidedignidade do valor de R$ 8.416,56 (oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) apresentado como correto. A exclusão de um componente expressamente fixado na sentença produz um resultado que, necessariamente, não reflete os parâmetros do título executivo.

Essa circunstância reforça a conclusão de que a controvérsia sobre os cálculos não pode ser resolvida “de plano”, pois exige a verificação detalhada dos critérios efetivamente aplicados por cada parte, a conferência das faturas originais e a aferição dos valores iniciais de cada cessão de crédito. O parecer técnico, além de unilateral e elaborado por contador particular sem chancela judicial, parte de premissa que destoa dos próprios parâmetros sentenciais.

No tocante à alegada contradição da decisão agravada, o argumento confunde dois planos processuais distintos.

A dispensa de liquidação formal, nos termos do artigo 509, § 2.º, do Código de Processo Civil, refere-se à possibilidade de o credor promover diretamente o cumprimento de sentença com base em memória de cálculo, sem necessidade de instaurar procedimento prévio de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum.

A necessidade de perícia, por sua vez, surge em momento processual posterior, quando as partes apresentam cálculos divergentes e a conferência dos valores exige análise técnica especializada.

O título pode ser líquido, no sentido de que seus parâmetros permitem a apuração aritmética do valor, e, ainda assim, a verificação dos cálculos concretamente apresentados pelas partes pode demandar perícia. A primeira questão diz respeito à admissibilidade do cumprimento direto; a segunda, à resolução de controvérsia sobre os cálculos efetivamente elaborados.

A contradição apontada pelo agravante é, portanto, apenas aparente.

Registre-se, por fim, que a própria decisão agravada, ao analisar o cumprimento de sentença inverso promovido pelo executado contra a Cooperativa, determinou a remessa dos autos ao perito contábil para apuração dos cálculos.

Essa providência demonstra que o sistema processual dispõe de mecanismos adequados para a resolução da divergência, sem necessidade de declarar a nulidade do processo executivo ou de retroceder à fase de liquidação.

Rejeito, dessa forma, a alegação de excesso de execução por divergência nos cálculos do débito.

IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS

O agravante sustenta que os bens constritos (um sofá de dois lugares, uma cadeira de escritório, uma impressora de jato de tinta e uma mesa alta com duas banquetas), avaliados em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo alcança os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

A impenhorabilidade prevista nessa norma não é absoluta. O próprio legislador estabeleceu exceções que demandam análise individualizada: bens de elevado valor e bens que ultrapassem as necessidades comuns ficam excluídos da proteção legal.

A definição de quais bens se enquadram na proteção e quais dela se excluem exige, em cada caso concreto, a verificação da natureza, da funcionalidade e do valor do bem constrito.

De modo correlato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção legal alcança não apenas o imóvel da família, mas também os bens móveis indispensáveis à habitabilidade de uma residência e os usualmente mantidos em um lar comum. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 44: Bem de Família; de 28/outubro/2015, atualizada em 20/janeiro/2023)

A exceção de pré-executividade, contudo, não é a via adequada para a análise pormenorizada da essencialidade de cada bem constrito. A Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, como já exposto, restringe a admissibilidade desse incidente às matérias cognoscíveis de ofício que prescindam de dilação probatória.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo n. 1235 do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil), fixou a tese de que essa espécie de impenhorabilidade não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.

Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

Embora o precedente trate do inciso X do artigo 833, a
ratio decidendi
é reveladora da orientação da Corte Superior quanto à natureza jurídica das impenhorabilidades patrimoniais: não se trata, em regra, de matéria cognoscível de ofício. Essa constatação reforça a inadequação da exceção de pré-executividade como via para essa discussão.

No caso concreto, a decisão agravada rejeitou a alegação por dois fundamentos: a genericidade da arguição formulada na exceção e a necessidade de dilação probatória para a verificação da essencialidade dos bens.

Esses fundamentos são defensáveis e devem ser mantidos, porquanto a análise concreta da natureza e da funcionalidade de cada bem exige cognição mais aprofundada do que a admitida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Ressalvo, contudo, que a rejeição da alegação nesta via processual não impede que o executado renove a questão nos autos de origem. Para tanto, poderá valer-se de petição simples (artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil) ou de incidente próprio, com a devida especificação de cada bem, a demonstração de sua essencialidade para a dignidade e subsistência da família e a indicação fundamentada do enquadramento na proteção legal.

A matéria, pela relevância constitucional que envolve, permanece passível de apreciação pelo juízo de primeiro grau na forma processual adequada.

Rejeito, portanto, a alegação de impenhorabilidade dos bens móveis na presente via recursal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA
tão somente para reconhecer que a exigibilidade dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1.º, do Código de Processo Civil encontra-se sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3.º, do mesmo diploma, em razão da justiça gratuita concedida ao executado.

Em consequência, fica vedada a prática de atos expropriatórios destinados à satisfação específica dessa parcela enquanto perdurar a condição de hipossuficiência que fundamentou a concessão do benefício mantidos, no mais, os demais termos da decisão agravada.

Importa registrar, por fim, que, embora a parte agravada tenha expressamente requerido a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, a este julgamento não se aplica o disposto no artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8/agosto/2022, DJe de 12/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026